Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704916-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: 2A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, WILSON FURTADO SEGUNDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 23350138, fls. 521/522) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 2A Comércio e Serviços de Informática Ltda – ME e outros, acolheu impugnação da Executada/Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta e promoveu o desbloqueio de R$ 2.306,87 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos) na conta corrente dela. Em sede liminar, deferi efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento (ID 23421311). Todavia, no ID 23914318 foi juntado ofício da 6a Vara Cível de Brasília, no qual a MM. Juíza a quo informa que os valores bloqueados foram liberados antes do recebimento da comunicação sobre o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo, nos seguintes termos: “Informo à Vossa Excelência, para instrução dos autos do processo do AGI n. 0704916-35.2021.8.07.0000, que o desbloqueio dos valores a que se refere a penhora impugnada foi realizado por este Juízo em 03 de fevereiro de 2021, conforme certidão ID 82749920 e recibo SISBAJUD ID 82749925, antes de o agravante noticiar a interposição do recurso nos autos, o que ocorreu em 18 de fevereiro de 2021. Informo, ainda, que a decisão proferida no Agravo de Instrumento mencionado determinando a suspensão da decisão recorrida veio aos autos em 20 de fevereiro de 2021.” Nas contrarrazões, os Agravados reiteraram tal informação, pugnando pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento ante à perda do objeto (ID 24165974). Intimado para manifestar-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, diante do levantamento do valor desbloqueado pela r. decisão agravada, o Agravante afirmou persistir o interesse recursal, sob o fundamento de que o presente Agravo de Instrumento não visa, apenas, à manutenção do bloqueio realizado na conta bancária da Agravada, mas, sim, à reforma da r. decisão agravada “a fim de deferir a penhora em folha de pagamento do salário percebido pela Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta no percentual de 30% (trinta por cento) da totalidade de seus proventos mensais, até a satisfação da dívida” (ID 25498679). Todavia, não lhe assiste razão. Ao contrário do que afirma o Agravante, da leitura da peça recursal depreende-se que o pedido do Agravo de Instrumento não é tão abrangente, pois se restringe ao pleito de manutenção do bloqueio do valor localizado na conta bancária da Agravada (ID 23350130, fl. 12), tendo sido formulado nos seguintes termos: “Diante do exposto, e considerando as questões de direito deduzidas, requer a Vossa Excelência: (...) d) seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja mantida ao menos a penhora do valor correspondente a 30% dos proventos da Agravada ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, em relação ao bloqueio realizado via sistema SISBAJUD na conta da referida Agravada junto ao Banco do Brasil.” Note-se que o pedido formulado é expresso quanto ao pleito de manutenção da penhora “em relação ao bloqueio realizado via sistema SISBAJUD na conta da referida Agravada junto ao Banco do Brasil” (ID 23350130) não havendo, na petição do Agravo de instrumento, pedido de “penhora em folha de pagamento do salário percebido pela Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta no percentual de 30% (trinta por cento) da totalidade de seus proventos mensais, até a satisfação da dívida”, aduzido, apenas, na manifestação do Agravante quanto à persistência do interesse recursal (ID 25498679). Tal conclusão é corroborada pela análise do Cumprimento de Sentença, no qual se verifica que o bloqueio do valor em questão decorreu do deferimento, pela MM. Juíza a quo, do pleito de reiteração da pesquisa para localização de ativos, via SISBAJUD (ID 23350138, fl. 461), apresentado pelo Exequente, ora Agravante, na petição de ID 23350138, fls. 455/460, na qual não há requerimento de penhora mensal de percentual da remuneração da Agravada em folha de pagamento. Prosseguindo na análise, depreende-se que, intimada sobre o bloqueio realizado na conta bancária, a Executada, ora Agravada, peticionou nos autos requerendo o desbloqueio do valor, alegando tratar-se de verba salarial (ID 23350138, fl. 511), pleito que foi parcialmente acolhido pela r. decisão agravada, que determinou a manutenção do bloqueio, tão somente, com relação a 30% (trinta por cento) do valor total bloqueado, referente ao 13o salário da Executada/Agravada (ID 23350138, fl. 521). Contra tal decisão, o Exequente interpôs Embargos de Declaração requerendo que “sejam sanadas a obscuridade e contradição apontadas, a fim de que seja mantida ao menos a penhora do valor correspondente a 30% dos proventos da Embargada ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, em relação ao bloqueio realizado na conta do Banco do Brasil” (ID 23350138, fl. 529). Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da r. decisão e ID 23350138, fl. 540, in verbis: “A decisão foi clara quanto ao fato de que o valor bloqueado atingiu apenas o 13o salário. Assim, não há contradição alguma porque o percentual de 30% incidiu sobre a integralidade da verba salarial mencionada. Ausente qualquer vício apto a fundamentar o recurso, REJEITO os embargos. Intimem-se. Prossiga-se.” Na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, restou expressamente consignado que “deve-se considerar que a constrição sequer recai sobre os vencimentos mensais ordinários que a devedora recebe enquanto servidora pública, pois atinge apenas parcela da gratificação natalina a que faz jus” (ID 23421311, fl. 4). Enfim, da análise dos autos constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto com vistas à reforma de decisão que determinou o desbloqueio de valor específico na conta bancária da Agravada (ID 23350138, fl. 521), não constando do recurso pedido de “penhora em folha de pagamento do salário percebido pela Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta no percentual de 30% (trinta por cento) da totalidade de seus proventos mensais, até a satisfação da dívida”, como afirmado pelo Agravante, em inovação recursal (ID 25498679), quando intimado para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal em decorrência do levantamento dos valores desbloqueados, pela Agravada. Nesse contexto, constatado o levantamento dos valores desbloqueados, que são o objeto do presente agravo de instrumento, não subsiste o interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator